Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719471-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIANE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: TINTIM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 71950275, verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thaiane Rodrigues de Souza em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de ação rescisória com pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora, ora agravante. A agravante alega que não possui condições financeiras para suportar as custas processuais e os encargos de sucumbência. Aduz que ‘apresentou a declaração de hipossuficiência, cópias da carteira de trabalho que comprova o desemprego e extrato bancário (ID 232994694)’. Ressalta que é ‘mãe de 03 (três) crianças (Ana Vitória, 14 anos, Maria Alice, 04 anos e Rafaela, 02 anos – certidões anexas) tem despesas com alimentação, remédio e produtos de higiene (como fralda)’. Esclarece que, apesar do valor desembolsado para contratação de serviços odontológicos – R$ 5.415.20 (cinco mil e quatrocentos e quinze reais e vinte centavos) –, tal valor não foi pago ‘de uma só vez’, pois ‘a forma de pagamento do tratamento foi entrada de R$ 700,00 e o saldo devedor parcelado em 35 vezes de R$ 134,72 no boleto’. Pondera que, em que pese o valor da causa ser de R$40.021,51 (quarenta mil, vinte e um reais e cinquenta e um centavos), ‘estão incluídos os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, os quais, como é de notório conhecimento jurídico, serão oportunamente arbitrados pelo magistrado conforme seu prudente critério’. Sustenta que ‘a advogada que atua neste processo não cobrou honorários da autora e a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça’. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o prazo de quinze (15) dias para recolhimento de custas, com final provimento do recurso”. Na ocasião, o efeito suspensivo postulado foi indeferido, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0702758-29.2025.8.07.0012), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator